Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, AVENICE FERREIRA DIAS, a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à petição e documentos juntados pelo Distrito Federal, que comunica a suspensão do medicamento em razão de transplante de medula (ID’s 51261126 a 51261127). Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, quarta-feira, 13 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102